Tribunal: STF
Processo: RE 1352817
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 2, fl. 2):



    “Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESAPROPRIAÇÃO — EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO —NULIDADE DO DECISUM — NÃO CONFIGURAÇÃO — DECISÃO QUE EXPÔS DE FORMA CLARA E CONCISA SEUS FUNDAMENTOS - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ANTE A INÉRCIA DOS AUTORES AO AGUARDAREM COMPLEMENTAÇÃO DIANTE DA ARGUIDA INSUFICIÊNCIA — COMPORTAMENTO DESIDIOSO DA EXECUTADA — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA - DESNECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO — PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS QUE DEVE SER FEITO COM PRECATÓRIO COMPLEMENTAR — INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 100, DA CF. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, AFASTADA A PRELIMINAR. DECISÃO MANTIDA”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 2, fl. 3), foram rejeitados (Vol. 4).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 6), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega que o acórdão recorrido, ao determinar a expedição de precatório complementar para pagamento de atualizações por meio de ofício, violou o artigo 100, parágrafos 1º e 4º, da CF/1988. 



    Afirma que “tal fato ocasionará a quebra da fila da ordem de apresentação dos créditos. O credor passará na frente de outros credores que tiveram precatórios anteriormente expedidos” (Vol. 6, fl. 4).



    Aduz que “somente em casos de erros materiais ou inexatidões aritméticas é permitido o pagamento complementar no mesmo precatório, sendo que, nos demais casos, faz-se necessária a expedição de novo precatório” (Vol. 6, fl. 8), conforme já decidiu esta CORTE nas ADIs 1098 e 2924.



    Ao final, requer a expedição de novo precatório, com novo número de ordem, para pagamento dos valores apurados.



    Em contrarrazões, o recorrido alega a ausência de repercussão geral da matéria, postulando, no mérito, a manutenção do acórdão recorrido (Vol. 7, fl. 41).



    É o relatório. Decido. 



     



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo. 



    Assiste razão ao recorrente, na forma dos seguintes precedentes desta CORTE: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INSUFICIÊNCIA DE PAGAMENTO EM RAZÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou que não se exclui da sistemática do precatório o pagamento de valores complementares ao precatório satisfeito parcialmente, salvo as hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis ao caso. Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.065.437-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 15/12/2017) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PRECATÓRIOS. COMPLEMENTAÇÃO DE PRECATÓRIO ORIGINAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES PERMISSIVAS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A complementação de precatório original apenas pode ocorrer em três hipóteses: a) erro material; b) inexatidão aritmética; c) substituição do índice aplicado ao caso, por força normativa. ADI 2.024/SP, Rel. Min. Carlos Velloso. 



    II – A não verificação de uma das hipóteses permissivas enseja a expedição de novo precatório, observada a vedação do § 8º do art. 100 da CF/1988. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 722.803-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/8/2014)



    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.226.511, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 29/8/2019; ARE 118.831, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 25/4/2019; RE 1.159.568, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 5/12/2018; ARE 1.123.213, Rel. Min. DIA TOFFOLI, DJe de 7/5/2018; RE 1.074.107-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/4/2019; ARE 1.192.631, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 18/3/2019.



    O acórdão recorrido divergiu da orientação deste Tribunal, razão pela qual merece reforma. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, de modo a determinar a expedição de novo precatório e o cancelamento do ofício expedido pelo Tribunal de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente